Tribunal: TJDFT
Processo: 0726549-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DESEMBARGADORA ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0726549-68.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: MARCOS AURELIO NOGUEIRA AIRES, HELIO LOPES DOS SANTOS PACIENTE: FRANCISCO TIAGO NUNES DA SILVA DECISÃO Trata-se de Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de FRANCISCO TIAGO NUNES DA SILVA, já qualificado nos autos, preso em flagrante por supostos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo. Na audiência de custódia, o paciente foi posto em liberdade, mediante cautelares diversas da prisão. No presente writ, os impetrantes pugnam pelo trancamento da ação penal, defendendo a ilegalidade do ingresso na residência do paciente para efetuar a prisão, tendo em vista que teria derivado de uma abordagem no meio da rua e a entrada no domicílio não teria sido autorizada. Dizem que o paciente não empreendeu fuga para dentro do imóvel, pois, já se encontrava no local, com a porta fechada e, somente a abriu quando os policiais bateram na porta, invadindo seu domicílio, onde foi encontrada pequena quantidade de drogas e uma arma de fogo de fabricação caseira. Sustentam não haver justa causa para o oferecimento da denúncia, uma vez que as provas obtidas são ilícitas, por ofensa ao art. 5o, XI, da CF, garantidor da inviolabilidade do domicílio. Colaciona jurisprudência em abono à tese. Pugna pela concessão de liminar para que seja trancada a ação penal. Brevemente relatado, decido. Compulsando os autos, tenho que o pedido liminar não merece prosperar, sem prejuízo de melhor análise, após as informações e parecer da d. Procuradoria de Justiça. Como é cediço, a justa causa é prevista de forma expressa no Código de Processo Penal e constitui condição da ação penal, consubstanciada no lastro probatório mínimo e firme, indicativo da autoria e da materialidade. A profundidade cognitiva para o reconhecimento ou não da justa causa na persecução penal deve se dar de forma superficial, mediante prova pré-constituída, isto é, existindo suspeita fundada do crime e de sua autoria, justifica-se a instauração do processo penal. Portanto, o trancamento da ação penal por habeas corpus é medida excepcional, cabível somente quando ficar demonstrada de forma inequívoca a ausência de indícios de autoria ou materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade, situações não verificadas nos autos. Conforme se observa no APF, em decorrência de denúncia de populares no sentido de o paciente seria o maior traficante de drogas da região, os policiais foram até a residência e o encontraram com a porta aberta, fazendo uso de entorpecentes. Depois ter sido assegurado o direito ao silêncio, o ora paciente informou que havia entorpecentes em sua residência, quando foi realizada a busca e localizadas drogas, balança e embalagens. Verifica-se, portanto, que a alegada ilegalidade da violação de domicílio demandaria reexame fático-probatório, inviável na via estreita do writ, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. Ademais, conforme entendimento jurisprudencial, “nos casos de crimes de natureza permanente, como no de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.823/2006), sequer é necessária a expedição de mandado de busca e apreensão anterior à ação policial, de modo que não há falar em nulidade das provas relacionadas colhidas na residência do acusado”. (HC 227.460/PA, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2013, DJe 25/02/2013) Desse modo, diante da excepcionalidade da medida requerida, e da impossibilidade de incursão no mérito da acusação, tenho que os elementos juntados não se revelam suficientes a demonstrar a existência inequívoca de ilegalidade, necessária para concessão da medida liminar. ANTE O EXPOSTO, INDEFIRO A LIMINAR. Após as informações, ao Ministério Público. Brasília, DF, 23 de agosto de 2022 Des.a ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Relatora